Tribunal: STF
Processo: ARE 684622
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL PREVISTO NO ART. 295, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TST. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Em lugar do agravo previsto no art. 544 do CPC, a recorrente interpôs agravo regimental, com espeque no art. 295, I, do Regimento Interno do TST, contra decisão que inadmitiu o seu recurso extraordinário. A situação revela a ocorrência de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    II – Agravo regimental improvido.